Tribunal: STF
Processo: ARE 1480803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



          Trata-se de embargos de declaração em face do acórdão que, em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática desta Presidência, que negou seguimento ao recurso ante a ausência de fundamentação concreta da preliminar de repercussão geral das questões constitucionais.



          Em suas razões, o embargante aponta omissão decorrente da falta de publicação e disponibilização do inteiro teor do acórdão embargado, impedindo-lhe de conhecer o teor do voto condutor.



          É o relatório. Decido.



          Preliminarmente, recebo os embargos como simples petição e anoto, desde logo, a superveniência da perda o objeto, dada a publicação do acórdão no DJe em 22.04.2024, conforme andamento processual.



          Nada mais a prover, julgo prejudicado os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente